Tribunal: TJSP
Processo: 0254161-64.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Diferenças Salariais
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Diferenças salariais e indenização – Retorno dos autos para eventual adequação nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC – RE 561.836, com repercussão geral – Tema 5 STF – Eventual percentual decorrente da conversão em URV cessa com o estabelecimento de novo padrão de vencimentos – Houve, no caso concreto, reestruturação de novo padrão de vencimento, o que acarretou a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Diferenças salariais e indenização – Retorno dos autos para eventual adequação nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC – RE 561.836, com repercussão geral – Tema 5 STF – Eventual percentual decorrente da conversão em URV cessa com o estabelecimento de novo padrão de vencimentos – Houve, no caso concreto, reestruturação de novo padrão de vencimento, o que acarretou a prescrição do direito pleiteado pelas autoras Aposentados e Servidores efetivos – Recálculo – URV março a junho 1994 – Lei Federal no 8.880/94 – Readequação – Ausência de comprovação de prejuízo pelos autores – Não observância do ônus probatório (art. 333, I, CPC/73) – Sentença de improcedência – Manutenção – Recurso autoral não provido – Decisão readequada, com a remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para realização do exame de admissibilidade dos recursos interpostos, nos termos do art. 1.041 do CPC.